Tribunal: TJMT
Processo: 1005910-42.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005910-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 792.939.641-04 (ADVOGADO), ODAIR FERRAZ - CPF: 007.771.980-88 (AGRAVANTE), CATIANA EFIGENIA DE SOUSA CAMPOS - CPF: 935.327.171-15 (AGRAVADO), R. J. C. F. - CPF: 105.075.281-31 (AGRAVADO), CATIANA EFIGENIA DE SOUSA CAMPOS - CPF: 935.327.171-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – REVISÃO DO VALOR – QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA NESTA VIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – COMPENSAÇÃO DO DÉBITO COM O MONTANTE PAGO
IN NATURA
– PEDIDO DO ALIMENTANTE – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Ao Tribunal é vedado analisar questões não apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

“Embora seja admissível, em tese, a prestação dos alimentos in natura, a alteração do modo de prestação dependerá da prévia concordância dos credores quanto a modalidade escolhida ou, ainda, de prévia autorização judicial mediante a demonstração de que o modo de prestação que se propõe é mais vantajoso aos menores do que o anterior.”
(AgInt no HC 495.842/PR)

É vedada a compensação de crédito alimentar. Porém, em situações excepcionais, admite-se que se deduza da pensão alimentícia fixada exclusivamente em pecúnia as eventuais despesas pagas
in natura
, para evitar o enriquecimento sem causa (entendimento do STJ).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1005910-42.2022.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Alimentos, indeferiu o pedido formulado pelo requerido, para que fossem compensadas da dívida alimentar as despesas do filho com as quais já arca, e reconheceu o débito apontado na inicial, que foi atualizado pelo autor no id n. 72839713.

O agravante alega que é proprietário de uma pequena empresa individual de limpeza de estabelecimentos comerciais e busca a compensação dos valores que paga para o filho (Unimed, farmácia, supermercado, vestuário e energia elétrica) com os em execução (pensão referente ao período de agosto a outubro de 2021).

Diz que sempre procurou entregar os itens de alimentação e medicamentos solicitados e também R$300,00 em pecúnia para a ex-companheira (genitora).

Afirma que a importância devida é de R$1.014,91 e não R$4.176,58, como mencionado pelo exequente.

Acrescenta que os R$1.650,00 arbitrados para pagamento em pecúnia são aviltantes.

Aduz que a disposição contida no art. 1.707 do Código Civil não é absoluta já que, segundo entendimento do STJ, seu objetivo é evitar que o alimentante fique sem condições de suprir suas necessidades básicas (STJ. 3ª Turma. HC 109416/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 18/02/2009).

Pugna pela minoração do valor fixado na primeira instância para 15% de seus rendimentos brutos mais o plano de saúde.

O pedido de justiça gratuita foi deferido na origem e a antecipação de tutela indeferida (Id.123384491).

Contraminuta no Id. 124570690.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo parcial provimento do Recurso “
tão somente para que as despesas com medicamentos ao menor sejam compensadas da dívida alimentar cobrada na execução
” (Id. 124788688).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n. 1005910-42.2022.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Alimentos, indeferiu o pedido formulado pelo requerido para que fossem compensadas da dívida alimentar as despesas do filho com as quais já arca, e reconheceu o débito apontado na inicial, que foi atualizado pelo autor no id n. 72839713.

O agravante alega ter uma pequena empresa individual de limpeza de estabelecimentos comerciais e busca a compensação dos valores que paga para o filho (
in natura
) com os em execução (pensão referente ao período de agosto a outubro de 2021).

Cumpre ressaltar inicialmente que a decisão objeto deste Agravo apenas indeferiu o pedido de compensação, e que o agravante não impugnou no momento oportuno aquela que fixou os alimentos provisórios.

Além disso, não foi pleiteada na origem a revisão do montante, o que impede a análise dessa questão pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Dessa maneira, impõe-se o
não conhecimento do Recurso nesse ponto.

O Código Civil enuncia no artigo 1.707 que “
pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora”.

E o entendimento do STJ é de que, “
embora seja admissível, em tese, a prestação dos alimentos in natura, a alteração do modo de prestação dependerá da prévia concordância dos credores quanto a modalidade escolhida ou, ainda, de prévia autorização judicial mediante a demonstração de que o modo de prestação que se propõe é mais vantajoso aos menores do que o anterior
, sendo inviável o exame de tais questões na execução de alimentos e, menos ainda, no estreito âmbito do habeas corpus
.”
(AgInt no HC 495.842/PR, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe de 16/10/2019).

Ao arbitrar a pensão alimentícia o juízo
a quo
determinou o pagamento de R$1.650,00 em pecúnia (Id, 69513640) contra o que, como já mencionado, o agravante não se insurgiu na ocasião.

Assim, não demonstrada a concordância pelo agravado (alimentando) ou a prévia autorização judicial, não há como admitir a compensação, pois cuida-se de mera liberalidade do agravante.

Para ilustrar, julgados deste Tribunal:

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
– IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO – MATÉRIA NÃO SUSCITADA E DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INADIMPLÊNCIA – INVERSÃO FÁTICA DA GUARDA – FALTA DE COMPROVAÇÃO – COMPENSAÇÃO COM DESPESAS “IN NATURA” – IMPOSSIBILIDADE – EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Conforme a jurisprudência do c. STJ, não se admite, em regra, a compensação de alimentos fixados em pecúnia com aqueles pagos “in natura”, de modo que o pagamento de forma diversa da estipulada em juízo deve ser entendida como mera liberalidade.

Em casos excepcionais, é admissível a compensação de despesas pagas “in natura” com o débito proveniente da pensão alimentícia, visando impedir o enriquecimento ilícito de uma das partes, contudo, tal circunstância não restou evidenciada nos autos, mormente diante da ausência de comprovação da inversão fática da guarda
.
(N.U 1016531-35.2021.8.11.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 26/01/2022, publicação no DJE em 03/02/2022).

Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto
nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022